Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES
Havendo inadimplemento e, por conseqüência, rescisão contratual, as partes devem ser reconduzidas ao status quo ante, assistindo ao promissário comprador o direito de obter a restituição de toda a quantia repassada à construtora, inclusive a devida a título de arras ou sinal.
Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.
Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa as perdas e danos pelo uso do bem pelo consumidor apenas em benefício da construtora/incorporadora, cabível a sua inversão para colocar o consumidor como credor dessa prestação, conforme autorizado por julgado vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970).Recursos conhecidos. Apelo das rés provido parcialmente. Apelo do autor não provido.